Tribunal: TJDFT
Processo: 0724530-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724530-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCILENE DURAES ALVES FERREIRA APELADO: VERONICA MERCEDES SALINAS Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. A ré defende a existência de irregularidades na documentação juntada na inicial e na assinatura da procuração outorgada pela autora. 3. Há informações de que a autora não reside no Brasil (ID no 29701136), embora tenha descrito na inicial endereço de Brasília (ID no 29700947). Não há comprovante de residência e a procuração inicialmente apócrifa (ID no 29700955) foi posteriormente assinada (ID no 29701158), com rubrica aparentemente divergente da constante no documento de identidade francesa juntado na inicial (ID no 29700948) e nos documentos juntados pela ré (ID no 29701182, pág. 6). 4. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se a autora, Verônica Mercedes Salinas, para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia de documento oficial de identificação pessoal distinto do juntado na inicial; comprovante atualizado de residência e declaração simples de próprio punho sobre a outorga de poderes à advogada. 5. Após, retornem-me os autos. 6. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro